Tribunal: CARF
Processo: 13842.720100/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.720100/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.261 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
DUMAS E QUEIROZ PERFUMARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2012
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO
NECESSÁRIA.
Em processos gerados a partir de pedidos de restituição e ressarcimento, bem
como de declaração de compensação, o ônus da prova cabe ao beneficiário do
crédito, a quem compete necessariamente apresentar elementos que
comprovem a certeza e a liquidez daquele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CTA,
com os acréscimos devidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.720100/2013-19
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720100/2013-19

Trata-se de Pedido de Restituição, às e-fls. 02 a 53, e objeto de Despacho
Decisório, às e-fls. 201 a 204, que foi indeferido com fulcro no art. 165,
combinado com o art. 170 do CTN porque, tendo o contribuinte o ônus
probatório, não trouxe aos autos os elementos/documentos que garantam a
certeza e a liquidez dos supostos pagamentos a maior ou indevidos alegados.
Abaixo, encontram-se tabelados os dados do Despacho Decisório em questão,
bem como os principais documentos constantes dos autos em ordem
cronológica.
Dados do Pedido de Restituição

Documentos do Processo em ordem cronológica

2. Cientificado o contribuinte do Despacho Decisório, em 25/11/2014,
apresentou manifestação de inconformidade, em 23/12/2014, às e-fls. 208 a 209,
onde, em síntese, aduziu os argumentos que seguem.
2.1 Que a requerente tem direito à restituição de R$ R$ 14.011,69, a título de
pagamento indevido de PIS e COFINS, tendo em vista que todos os produtos
que deram saída de seu estabelecimento, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012,
estavam sujeitos à tributação monofásica.
2.2 Que a Receita Federal indeferiu o pedido de restituição por falta de provas
alegando que a simples retificação do PGDAS não é hábil para comprovar que
todos os produtos vendidos pela interessada estavam sujeitos à incidência
monofásica, sabendo-se que a empresa explora a atividade de comercialização
de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal exclusivamente da
franquia “O Boticário".
2.3 Que a incidência monofásica do PIS e da COFINS sobre os produtos
vendidos pela recorrente é patente em razão de sua atividade e da marca que
representa com exclusividade.
2.4 Que pela sistemática da tributação monofásica, tratada na Lei n°
10.147/2000, a tributação do PIS e da COFINS é concentrada no fabricante ou
importador e as etapas seguintes de comercialização são taxadas sob alíquota
zero.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720100/2013-19

2.4 Que pela sistemática da tributação monofásica, tratada na Lei n°
10.147/2000, a tributação do PIS e da COFINS é concentrada no fabricante ou
importador e as etapas seguintes de comercialização são taxadas sob alíquota
zero.
2.7 Para demonstrar a materialidade de suas alegações apresenta Notas Fiscais
de Compras (entradas) do período em questão e requer o acolhimento da
Manifestação de Inconformidade.
Dando continuidade, o órgão de primeira instância administrativa julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob o fundamento de que o manifestante não
apresentara documentos que comprovassem a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado da decisão em referência, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reiterando basicamente as alegações apresentadas por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, no sentido de que os produtos adquiridos e vendidos pela pessoa jurídica
(franqueada) de empresa franqueadora (O Boticário) estariam sujeitos à tributação monofásica
do PIS-COFINS, tendo o Recorrente recolhido tributos que não estava obrigada a recolher.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme colocado em relatório, o Recurso Voluntário volta-se contra decisão da
DRJ que manteve o indeferimento do pedido de restituição de PIS-COFINS que abrangeu o
período de 01/2009 a 05/2012, recolhido por meio de DASN – Documento de Arrecadação do
Simples Nacional, por considerar que houve ausência de comprovação do crédito pleiteado.
Analisados os autos, verifica-se que a divergência gira em torno da comprovação
da existência do crédito pleiteado, vez que não se abriu qualquer debate em relação à tributação
monofásica dos produtos comercializados pelo Recorrente e à possibilidade, em tese, de
restituição do PIS-COFINS pago via documento de arrecadação do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, assim chamado de SIMPLES NACIONAL.
Necessário lembrar que o SIMPLES NACIONAL recai sobre a receita bruta,
proveniente de todos os produtos vendidos pela pessoa jurídica, não havendo diferenciação de
tratamento entre aquelas provenientes da comercialização dos produtos monofásicos, como é o
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720100/2013-19

caso dos produtos de perfumaria vendidos pelo Recorrente, das demais receitas auferidas pelo
contribuinte, conforme art. 18, § 3o, da Lei Complementar no 123/2006, em sua redação original:
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de
pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante a
aplicação da tabela do Anexos I desta Lei Complementar.
(...)
§ 3o. Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota efetiva
determinada na forma do caput e dos §§ 1o e 2o deste artigo, podendo tal
incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, sobre a receita recebida do mês, sendo essa opção irretratável para todo
o ano calendário.
(Grifei)
Já no que concerne às obrigações acessórias, o art. 25 e 26 da LC no 123/2006, na
sua redação original, prevê a manutenção dos seguintes documentos para as microempresas e
empresas de pequeno porte:
Art. 25. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples
Nacional apresentarão, anualmente, à Secretaria da Receita Federal declaração
única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverão
ser disponibilizadas aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária,
observados prazo e modelo aprovados pelo Comitê Gestor.
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo
com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II – manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das
obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes.
(...)
§ 1o Os empreendedores individuais com receita bruta acumulada no ano de até
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais):
I – poderão optar por fornecer nota fiscal avulsa obtida nas Secretarias de
Fazenda ou Finanças dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
II – farão a comprovação da receita bruta, mediante apresentação do
registro de vendas independentemente de documento fiscal de venda ou
prestação de serviço, ou escrituração simplificada das receitas, conforme
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
III – ficam dispensados da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do
caput deste artigo caso requeiram nota fiscal gratuita na Secretaria de Fazenda
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720100/2013-19

municipal ou adotem formulário de escrituração simplificada das receitas nos
municípios que não utilizem o sistema de nota fiscal gratuita, conforme
instruções expedidas pelo Comitê Gestor.
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o
livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e
bancária.

Portanto, ainda que o regime tributário seja simplificado, necessário que os
optantes pelo SIMPLES NACIONAL tenham sob guarda os documentos mínimos que lastraram
a elaboração do PGDAS e da DAS-N, Declaração Anual do Simples Nacional, observando as
obrigações acessórias previstas para o regime.
Analisando os autos, após verificar o acervo que compõe o processo, considero
que estes carecem dos registros de venda ou mesmo do Livro Caixa, referidos na LC no
123/2006, a fim de dirimir o debate sobre a existência ou não do indébito. Nesse sentido, volto a
dizer, a questão tratada é meramente probatória.
Ainda que o Recorrente alegue comercializar apenas produtos submetidos à
tributação monofásica, conforme informado nos PGDAS anexados aos autos e no Recurso
Voluntário, não há documentos contábeis e fiscais suficientes nos autos que comprovem que a
totalidade da receita declarada correspondia à venda daquela espécie de mercadorias.
As notas fiscais de venda da empresa Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza
S/A (franqueadora) à pessoa jurídica Recorrente não se prestam a esclarecer a natureza da receita
obtida pelo destinatário na venda de mercadorias. Esse esclarecimento só pode ser obtido através
dos registros das vendas efetuadas pelo Recorrente.
Acerca das notas fiscais de venda da empresa Cálamo Distribuidora de Produtos
de Beleza S/A, também se observa que os referidos documentos foram emitidas no ano de 2010 e
em parte de 2009 (fls. 223 a 334), sendo que o pedido de restituição compreende o período de
01/2009 a 05/2012.
De maneira que, em resumo, as notas fiscais de saída do produto da empresa
franqueadora não se prestam a comprovar o pretendido, ou seja, o pagamento a maior do PIS-
COFINS pelo franqueado, deixando visto, como indício, apenas, que as duas empresas tinham
realmente relações comerciais.
Caberia ao Recorrente a juntada de mais elementos no decorrer do processo
administrativo, tais como cópias de escrituração ou de documento fiscais, pois a carência de
provas documentais de que as receitas obtidas pelo Recorrente referiam-se exclusivamente à
venda de produtos sujeito ao regime monofásico foi apontada por ambas as decisões em âmbito
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720100/2013-19

da RFB, de maneira que entendo ter sido oportunizado adequadamente a defesa e a comprovação
do indébito nos autos, conforme transcrição que se segue:

DESPACHO DECISÓRIO/SEORT/DRF LIMEIRA/SP N.o 152/2014
Nota-se que não houve alteração no valor da base de cálculo informada pelo
contribuinte, mas apenas exclusão do Pis e da Cofins, por entender que os
produtos têm incidência monofásica. No entanto, o reconhecimento do direito
creditório depende da apresentação de material que comprove que todos os
produtos adquiridos e comercializados pelo contribuinte são monofásicos e
ao processo não há qualquer documento neste sentido.

Acórdão 06-67.761 - 7a Turma da DRJ/CTA
16. Não se está aqui a exigir a apresentação de todas as Notas Fiscais de
Vendas. A materialidade do crédito alegado poderia ser comprovada por
estimativa, acostando-se aos autos Notas Fiscais de Vendas de 4 (quatro)
períodos de apuração, que seguissem alguma lógica, como por exemplo,
todas as Notas Fiscais de Vendas de novembro de 2009, de dezembro de 2010,
de janeiro de 2011 e de fevereiro de 2012.
A despeito das colocações acima, a tese manifestada no Recurso Voluntário
consistiu na reafirmação de que a totalidade dos produtos comercializados estariam todos
submetidos à tributação monofásica do PIS-COFINS, sem, contudo, fazer a juntada dos
documentos reclamados pelo Fisco, necessários à apuração e confirmação do crédito.
Ressalte-se que a leitura do art. 333 do CPC/1973, diploma de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal e ainda vigente à época de transmissão do pedido,
impõe ao recorrente a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No processo administrativo fiscal, o princípio em comento teve assento nos arts.
15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720100/2013-19

(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)

Inúmeros são os julgados desta e de diversas outras Turmas do CARF, no sentido
de que em pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação, o ônus da prova
do crédito pertence ao Recorrente. Trago algumas ementas à colação, com efeito apenas
demonstrativo da jurisprudência sólida da Casa em relação a tal tema:
Numero do processo: 10880.679818/2009-91
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 21/02/ 2019
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 03/08/2006 PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO. Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de
indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF
retificadora, desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da
prova, que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.
Numero da decisão: 9303-008.151
Nome do relator: Rodrigo da Costa Pôssas

Numero do processo: 11020.915341/2009-14
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 17/09/ 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período
de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005 PRELIMINAR DE NULIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma
prescrita em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetivo e
prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal, que necessita de comprovação nos autos. ÍNDICE DE
CÁLCULO DE JUROS. SELIC. ART. 61 C/C ART. 5o, §3o DA LEI 9.430/1996. SÚMULA CARF N. 4 Os juros são
uma forma de compensação pela indisponibilidade de capital de outrem. Não se confunde com multa de mora, vez
que há incidência de juros inclusive quando inexiste a mora. Possibilidade de cálculo pela SELIC por autorização da
Lei 9.430/1996. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 4. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR ARGUMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N. 2. Como é de curial sabença, este Tribunal Administrativo
não pode manifestar-se sobre inconstitucionalidade de lei ou deixar de aplicar lei válida sob fundamento de violação
à Constituição da República. Inteligência da Súmula CARF n. 2. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA
DE CRÉDITO A COMPENSAR. Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na DCOMP já havia sido
utilizado para quitação de outro débito. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que
pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Numero da decisão: 3003-001.342
Nome do relator: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720100/2013-19

Numero do processo: 10380.901171/2009-21
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 20/10/2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO. A retificação de DCTF após a ciência do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação, de
acordo com o que dispõe o enunciado da Súmula CARF no 164. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e valor, é ônus que se
atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento daquele direito.
Numero da decisão: 3003-002.037
Nome do relator: Lara Moura Franco Eduardo

(Grifei)
Em vista de não ter sido coligida documentação a demonstrar o quanto alegado
no Pedido de Restituição e, por conseguinte, a evidenciar a ocorrência de pagamento a maior,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 379
DF CARF MF
Original